Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702042-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM, TERRACAP EMBARGADO: TERRACAP, DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos de parte a parte (ID 31629861 e 312111943). Intimem-se DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM e TERRACAP para ofertarem as respectivas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 17:48:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator